Tribunal: CARF
Processo: 10580.734111/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.734111/2011-54
ACÓRDÃO
2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS FRANCA BASTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734111/2011-54
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento Trata o presente processo de impugnação à exigência
formalizada pela Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente ao Exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 15/18), lavrada em
10/10/2011, por meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 16), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista A ciência lançamento foi efetuada em 30/11/2011 (fl. 35), por meio
de Aviso de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito
passivo, por seu procurador, protocolou impugnação em 20/12/2011 (fls. 02/09),
por meio da qual alega o que se segue:
· A Notificação de Lançamento se refere ao pagamento decorrente de Ação
Judicial na Justiça do Trabalho, realizada no processo 1966-1987-004-05-00-2 RT,
por meio de precatório.
· O referido pagamento foi realizado nos autos de processo judicial trabalhista
movido pelo contribuinte contra o DERBA no ano de 1987, ou seja, processo em
trâmite na Justiça do Trabalho há mais de 24 anos.
· A divergência, portanto, se refere à natureza jurídica da quantia recebida pelo
contribuinte, que classificou parte do pagamento como "rendimentos não
tributáveis", apesar de ter declarado a outra parte desse mesmo pagamento
como "rendimentos tributáveis".
· No entanto, o valor foi declarado pelo contribuinte como rendimento não
tributável por força de decisão exarada pelo MM. Juízo Trabalhista que, por
decisão judicial, excluiu os juros moratórios decorrente da condenação judicial da
incidência do imposto de renda, em consonância com vasta jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Da não-incidência do IRPF sobre juros de mora em processo trabalhista · O valor
total pago pelo DERBA em ação judicial trabalhista se refere ao valor principal da
condenação, acrescido de juros de mora, calculados a partir da citação, em 1987,
há mais de 27 (vinte e sete) anos.
· Dessa forma, em cumprimento do quanto determinado pelo M.M. Juízo da 4a
Vara do Trabalho de Salvador e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734111/2011-54
3
o Imposto de Renda não deverá incidir sobre a parcela de juros moratórios, com o
fundamento de que esses visam a reparar o dano sofrido pela demora do
pagamento. No agravo de petição (doc. anexo), a Justiça do Trabalho assim
conclui sobre a incidência dos juros moratórios, verbis:
· A decisão proferida pela Justiça do Trabalho está em consonância com vasta
jurisprudência proferida pelo. C. Superior Tribunal de Justiça, que entende
pacificamente a não incidência de juros de mora sobre verbas trabalhistas pagas
judicialmente.
· Os juros de mora têm natureza indenizatória que visa á reposição patrimonial do
credor em decorrência da demora do cumprimento da obrigação, produto do ato
ilícito praticado pelo devedor (a própria mora), conforme definição do Código Civil
de 2002 (Lei 10.406/2002).
· Renda é acréscimo patrimonial "novo", ou seja, é fruto do aumento patrimonial
no comparativo com o ano anterior. Dessa forma, as reposições patrimoniais
como indenizações do cunho moral ou material e os juros de mora não podem ser
tributados pelo Imposto de Renda, por não se encaixar no conceito de "renda e
proventos de qualquer natureza" prescrito no art. 153, III, da Constituição
Federal.
Da Discriminação dos valores recebidos no processo trabalhista · O pagamento
das verbas trabalhista acrescidas de juros de mora ocorreu em dois momentos
distintos: janeiro/2009, no valor bruto de R$ 32.731,15, e julho/2009, no valor
bruto de R$ 119.559,03, totalizando a quantia declarada de R$ 152.290,50.
· Esse valor está discriminado na planilha de cálculo elaborada pela Justiça do
Trabalho, conforme o resumo abaixo transcrito, no somatório das duas planilhas
fornecidas pelo MM. Juízo da 4a Vara do Trabalho de Salvador:
· Apesar de o contribuinte ter recebido o crédito total bruto de R$ 152.290,50,
somente a quantia de R$ 48.243,02 foi tributada pelo Imposto de Renda, em vista
que o restante da quantia foi em decorrência dos juros moratórios devidos pelo
atraso de muitos do pagamento.
· Assim, o Imposto de Renda descontado na fonte foi no total de R$ 12.101,31,
devidamente declarado pelo contribuinte, excluindo da base de cálculo os juros
moratórios devidos, com base na planilha de cálculo fornecida pelo MM. Juízo da
4a Vara do Trabalho de Salvador.
· Dessa forma, o débito declarado na DIRPF pelo contribuinte obedeceu aos
parâmetros de cálculos utilizados pela Justiça do Trabalho, por força de
determinação judicial com base na jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, já que não incide imposto de renda sobre os juros de mora.
Do Equívoco Da "Descrição Dos Fatos" E Do "Demonstrativo De Apuração Do
Imposto Devido". Desconsideração Dos Rendimentos Tributáveis Declarados Na
DIRPF · Na presente Notificação de Lançamento, o Ilustríssimo Auditor-Fiscal
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734111/2011-54
4
desconsidera o rendimento tributável declarado na DIRPF pelo contribuinte em
decorrência da ação judicial trabalhista n°. 1966-00-1-05-00-2 RT.
· Na Notificação de Lançamento, o Ilustríssimo Auditor-Fiscal coloca como
rendimento tributável a quantia total de R$ 152.290,50, só abatendo da base de
cálculo os honorários advocatícios pagos no montante de R$ 49.808,49.
· No entanto, desconsidera que o contribuinte declarou parte do pagamento
judicial (valor principal sem juros moratórios), conforme consta claramente na
DIRPF apresentada.
· O contribuinte não omite os rendimentos tributáveis por força do pagamento
judicial efetuado. Pelo contrário, consta claramente na DIRPF a parcela do
pagamento judicial que deverá incidir o Imposto de Renda, excluindo os juros de
mora, que constam como rendimentos não-tributáveis.
· Dessa forma, na hipótese pouco provável de desconsiderar os juros moratórios
como verba não-tributável, a Notificação de Lançamento deverá considerar os
rendimentos declarados como tributáveis pelo contribuinte por força do
pagamento judicial, o que não foi feito na presente Notificação de Lançamento.
Da Abusividade Da Multa Aplicada · A DIRPF apresentada pelo contribuinte,
declarando parte do pagamento judicial como rendimento não-tributável, ocorreu
com base em determinações judiciais que excluiu da incidência do Imposto de
Renda o pagamento dos juros moratórios. Portanto, é nítida a boa-fé do
contribuinte, já que somente cumpriu com a determinação judicial e, ainda,
declarou todo o pagamento judicial efetuado.
· A Justiça do Trabalho enfrentou expressamente a questão em comento e
determinou que o Imposto de Renda não deve incidir sobre os juros moratórios,
por sua natureza de ressarcimento. E, a partir dessa determinação, o MM. Juízo
discriminou o pagamento conforme a planilha de cálculo em anexo sem a inclusão
dos juros moratórios para fins do Imposto de Renda.
· Assim, no pagamento do precatório, o Imposto de Renda foi retido na fonte por
força dessa determinação judicial, fato alheio à vontade do contribuinte, que
apenas de baseou na determinação do MM. Juízo da 4a Vara do Trabalho.
· É jurisprudência pacífica no CARF que nesses casos não deve ser aplicada a multa
de ofício.
· A DIRF apresentada pelo contribuinte teve como base a decisão judicial no
processo trabalhista e, por outro lado, a Notificação de Lançamento teve como
base somente essa declaração apresentada pelo contribuinte, que não omitiu o
pagamento judicial.
· Dessa forma, deve ser afastada a multa de ofício aplicada e arbitrada em 75%
(setenta e cinco por cento), pois o contribuinte, além de ter sido induzido a erro,
demonstrou boa-fé ao declarar todo o pagamento efetuado no processo
trabalhista n°. 1966-1987-004-05-00-2 RT.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734111/2011-54
5
Ao final, requer seja julgada totalmente improcedente a exigência fiscal,
cancelando-se, consequentemente, a respectiva multa de ofício aplicada. Em
atenção ao princípio da eventualidade, pugna pela expedição de ofício à 4a Vara
do Trabalho de Salvador, caso necessário, para confirmação das informações ora
apresentadas, ou outras que se fizerem necessárias.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos referentes a juros de mora e correção monetária recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que estão
correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
d) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734111/2011-54
6
e) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a incidência do IR sobre os juros de mora recebidos em ação
trabalhista.
Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
O STJ, em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia (Resp
1.227.133/RS) decidiu que são considerados isentos os juros incidentes sobre verbas trabalhistas
recebidas em decorrência de ação judicial toda vez em que esta ação for motivada pela rescisão
do contrato de trabalho. Este entendimento pode ser bem compreendido através da análise da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA IRPF.
REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO DA TESE
JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133
RS NO SENTIDO DA ISENÇÃO DO IR SOBRE OS JUROS DE MORA PAGOS NO
CONTEXTO DE PERDA DO EMPREGO. ADOÇÃO DE FORMA CUMULATIVA DA TESE
DO ACCESSORIUM SEQUITUR SUUM PRINCIPALE PARA ISENTAR DO IR OS JUROS
DE MORA INCIDENTES SOBRE VERBA ISENTA OU FORA DO CAMPO DE INCIDÊNCIA
DO IR.
(...)
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo
mesmo dispositivo legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo
da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias
trabalhistas ou não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de
mora incidentes sobre as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são
pagas são isentos de imposto de renda. A isenção é circunstancial para proteger o
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734111/2011-54
7
trabalhador em uma situação socioeconômica desfavorável (perda do emprego),
daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n. 7.713/88. Nesse sentido, quando
reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta haver a ação trabalhista, é
preciso que a reclamatória se refira também às verbas decorrentes da perda do
emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria já pacificada no
recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 RS, Primeira Seção,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em
28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver
o contexto de continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de
verbas dissociadas do fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o,
inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo
ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as
verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas
não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes
sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando
pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho
(circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
"accessorium sequitur suum principale".
5. Em que pese haver nos autos verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista,
não restou demonstrado que o foram no contexto de despedida ou rescisão do
contrato de trabalho (circunstância de perda do emprego). Sendo assim, é
inaplicável a isenção apontada no item "3", subsistindo a isenção decorrente do
item "4" exclusivamente quanto às verbas do FGTS e respectiva correção
monetária FADT que, consoante o art. 28 e parágrafo único, da Lei n. 8.036/90,
são isentas.
6. Quadro para o caso concreto onde não houve rescisão do contrato de trabalho:
Principal: Horas extras (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de
renda;
Acessório: Juros de mora sobre horas extras (lucros cessantes não isentos) =
Incide imposto de renda;
Principal: Décimo terceiro salário (verba remuneratória não isenta) = Incide
imposto de renda;
Acessório: Juros de mora sobre décimo terceiro salário (lucros cessantes não
isentos) = Incide imposto de renda;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734111/2011-54
8
Principal: FGTS (verba remuneratória isenta) = Isento do imposto de renda (art.
28, parágrafo único, da Lei n. 8.036/90);
Acessório: Juros de mora sobre o FGTS (lucros cessantes) = Isento do imposto de
renda (acessório segue o principal).
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1089720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/10/2012, DJe 28/11/2012)
Na forma do art. 62A do Regimento Interno deste Conselho deve tal decisão ser
observada por esta turma julgadora, considerando se isentos os juros incidentes sobre as verbas
trabalhistas recebidas no âmbito de ação judicial quando se tratar de verbas recebidas por
rescisão do contrato de trabalho.
No caso em tela, a ação judicial trabalhista proposta pelo Recorrente foi motivada
para a cobrança de diferenças não recebidas por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho,
razão pela qual o entendimento acima deve aqui ser aplicado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 78
DF CARF MF
Original